Tribunal: TJSP
Processo: 0010986-64.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Retificação de cálculo da pena – Pedido de aplicação de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime – Descabimento – Ausência do requisito objetivo – Crime Hediondo – Reincidência – O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei 13.964/2019, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Retificação de cálculo da pena – Pedido de aplicação de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime – Descabimento – Ausência do requisito objetivo – Crime Hediondo – Reincidência – O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei 13.964/2019, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 – Recurso desprovido.